Tribunal: STF
Processo: AR 1412
Classe: AR
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-26
Data de publicação: 2009-03-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. Decadência. Consumação. Contagem do prazo.
   Inclusão do dia do começo. Pronúncia, a despeito de tê-la
   afastado decisão de saneamento. Admissibilidade. Matéria de ordem
   pública. Cognição de ofício a qualquer tempo. Não ocorrência de
   preclusão pro iudicato. Processo extinto, com julgamento de
   mérito. Inteligência do art. 132, caput e § 3º, do CC, dos arts.
   184 e 495 do CPC e do art. 1º da Lei federal nº 810/49.
   Precedentes. O prazo decadencial para propositura de ação
   rescisória começa a correr da data do trânsito em julgado da
   sentença rescindenda, incluindo-se-lhe no cômputo o dia do começo,
   e sua consumação deve pronunciada de ofício a qualquer tempo,
   ainda quando a tenha afastado, sem recurso, decisão anterior.